Tribunal: TJBA
Processo: 8004417-67.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004417-67.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: A. N. F. J. e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO A PROTEÇÃO INTEGRAL. ESTUDANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO. OBRIGATORIEDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELO RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 8004417-67.2024.8.05.0141, em que é apelante A. N. F. J. e apelados ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,